Tribunal: TJDFT
Processo: 0726316-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO/PENHORA. CRÉDITO. DEVEDORES NÃO CITADOS. ART. 854, CPC. PRECEDENTE STJ. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. INEXISTENTES. PRINCÍPIOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MANTIDA
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC, a medida de bloqueio em dinheiro não perdeu a natureza acautelatória e, portanto, para ser efetivada antes da citação do executado exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.
2. É necessário a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a existência de bens e a não localização do devedor, sendo condição essencial que se tenham esgotadas as tentativas de localização do executado para a autorização do arresto/penhora.
3. In casu, no entanto, nota-se que houve tão somente uma tentativa de citação da parte executada, ou seja, antes mesmo de se efetivar uma nova tentativa de citação, o exequente, ora agravante, já apresentou o pedido de arresto.
4. Não há notícia nos autos da urgência na constrição, seja em razão da ausência de demonstração de que a parte executada tenha se ocultado, nos termos do artigo 7o, III, da Lei no 6.830/80, seja de qualquer outro elemento que consubstancie a imprescindibilidade da medida, deixando o ora agravante, em princípio, de demonstrar algum elemento que infirmasse a conclusão adotada na origem.
5. Em atenção ao fato de que a parte executada/agravada ainda não foi citada, deve-se ter maior cautela quanto à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, sob pena de se atribuir, indiscriminadamente, poder efetivo de constrição aos títulos executivos apresentados unilateralmente pelo credor.
6. Pendente tentativa de citação/localização da parte executada na origem, bem como inexistente perigo de lesão grave ou de difícil reparação, inviabilizado o arresto/penhora antes da citação dos executados.
7. Agravo conhecido e improvido.